Tribunal: TJES
Processo: 0001984-10.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001984-10.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALIEL SILVA MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), em regime inicialmente fechado.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução das penas aplicadas, e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem discutidas são:
i)
a suficiência das provas para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;
ii)
a adequação das penas impostas; e
iii)
o cabimento da fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e pode ser configurado pela prática de qualquer das condutas elencadas no tipo penal, não sendo necessário demonstrar o comércio efetivo da droga, bastando que o agente tenha posse ou pratique qualquer outro ato previsto na norma.
5. No presente caso, a materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim de Ocorrência e pelos Laudos de Exame Químico, que atestaram a natureza e quantidade da droga (72,1g de maconha), bem como pela apreensão de arma de fogo, comprovando a materialidade do crime do art. 14, da Lei nº10.826/2003.
6. A autoria dos crimes está devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação e realizaram a abordagem do recorrente. Estes depoimentos são uníssonos, coerentes e em harmonia com as demais provas, não havendo motivos para descredenciá-los, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, desde que sejam coerentes e harmônicos, como no caso concreto. Inexistem indícios de que os depoimentos estejam maculados por interesse ou parcialidade (STJ, AgRg-HC 761.594; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035).
8. Diante das provas constantes nos autos, não há como acolher o pleito de absolvição do recorrente quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
9. Quanto à pena do crime de tráfico de drogas, o magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, considerando como desfavoráveis os antecedentes criminais do réu e a quantidade de droga apreendida.
10. A análise dos antecedentes criminais foi correta, já que o réu possui condenação anterior, sendo cabível o aumento da pena-base por esse motivo. Contudo, a quantidade de droga apreendida (72,1g de maconha) não justifica a elevação da pena, uma vez que não representa quantidade expressiva para tanto, devendo a pena-base ser reduzida neste ponto.
11. Por fim, a defensora dativa faz jus à fixação de honorários advocatícios, já que não há Defensoria Pública atuante no caso. Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente, e considerando a baixa complexidade do feito, fixado os honorários a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
13. Honorários advocatícios arbitrados a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 69, art. 33, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001984-10.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALIEL SILVA MAGALHAES

Advogado(s) do reclamante: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Deliel
Silva Magalhães
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus,
às fls.

179/182
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

No
d
ia 21 de julho de 2022, aproximadamente às 22h14min, na Rua Segantini de Oliveira,
n
°
0,
bairro Ar
oei
ra, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado de forma voluntária, livre
e
consciente em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consig
o
para os fins
d
e tráfico 38
(
trinta e oito) buchas de maconha.

Nas mesmas circunstâncias d
e
tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre
e
consciente,
p
ortava sem autorização e em desacordo com determinação legal o
u
regulamentar,
01 (uma) arma de fogo, submetralhadora, calibre 9mm (
nove milímetros), n
º
de série 02448, carregada com 09
(nove) munições, ogival, marca CBC, calibre 9mm (nove milímetros) Parabellum (9x19); 01
(uma)
mira
a laser.

Consta nos autos que, na data dos fatos, os policiais foram abordados por dois
transeuntes
que vez que temem retaliação, os quais informam
que
residem no bairro Aroeira e qu
e
diariamente visualizam indivíduos realizando o tráfico de entorpecent
e
, c
o
m o porte de armas à Rua Segantini de Oliveira.

Informou, também, que tais indivíduos amedrontariam a população local, atrapalhan
d
o a rotina e causando perigo à ordem pública.

Por fim aduziu que naquele dia teria visto dois indivíduos no endereço
r
etro
realizando o
tr
á
fico de entorpecentes com o porte de armas de fogo.

Ante tais informações os militares se dirigiram ao local do fato, momento
em que foi
possível notar, em frente a um beco, o acusado portando uma arma de fogo longa.

Este ao perceber a presença dos policiais empreendeu em fuga, prosseguindo ao
fun
do do beco, que dá acesso ao quintal de uma residência, pulando uma ribanceira e se embreando em
uma
4rea de mata, desobedecendo as v
á
rias ordens de parada exaradas pelos militares.

Por fim os
mi
litares lograram êxito em capturar e abordar o acusado, identificado corpo DALIEL SILVA MAGALHÃES, vulgo BAIANO.

Procedeu-se às buscas pessoais em DALIEL, sendo encontrado com ele 38 (trinta fito) buchas de maconha, prontas para a comercialização e R$ 61,00 (sessenta e um reais).

Ao procederem as buscas no local, também foi possível localizar
01 (uma) arma de fogo, submetralhadora, calibre 9mm (
nove milímetros), n
º
de série 02448, carregada com 09
(nove) munições, ogival, marca CBC, calibre 9mm (nove milímetros) Parabellum (9x19); 01
(uma)
mira
a laser.

Ainda, durante a persecução policial, JORGE LUAN CARDOSO ROSA SI
QU
EIRA apareceu à porta daquele imóvel, sendo ordenado que se colocasse em posição de segurança. Procedeu-se as buscas pessoais, não tendo sido encontrado nada de ilícito com ele.

BAIANO informou que reside na casa na qual JORGE LUAN foi abordado, e confes
s
o
u
efetuar o tráfico de entorpecentes na localidade há alguns meses. Por fim, os policiais dão conta, em sede de BU, que no dia 15 de julho do corrente
ano
, naquela mesma localidade, um indivíduo com características iguais às de DALIEL, havia se eva
d
ido de ação
policial, abandonando uma mochila contendo arma de fogo, munições e entorpecentes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e art. 14, da Lei nº 10.826/03
,
ao cumprimento da pena total

de

10
(
dez
) anos,
0
9
(
nove
) meses
e 15 (quinze) dias

de reclusão
,
em regime inicialmente fechado, além de

928
(
novecentos e vinte e oito
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
195/218
,

a defesa requer
a absolvição do réu quanto aos crimes que foi condenado
. Subsidiariamente,
pretende
a redução da
s penas aplicadas. Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios em benefício da advogada dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez,
o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
e
ncontra-
se
tipificad
o no art.
14,
da Lei nº
10.826/03
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado
às fls. 08/12
, do Auto de Apreensão
à fl. 47
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
à fl. 52, do Laudo de Exame Químico à fl. 75, que atesta a apreensão de 38 (trinta e oito) buchas e maconha, e do Laudo Pericial às fls. 113/117
.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito das quais passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar
Wellio de Souza Oliveira
prestou depoimento detalhado a respeito dos fatos
às fls. 13/14. C
onfira-se
:

Durante patrulhamento
t
ático motorizado no Bairro Aroeira, a bordos das RPs 4997 e 4898 de Força Tática, fomos abordados por dois transeuntes, que optaram por não se identificarem por temerem retaliação os quais nos informaram que residem no bairro em tela, que diariamente visualizam indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes na Rua Segantini de Oliveira, os quais ostentam armas de fogo a fim de amedrontar os moradores locais, atrapalhando a rotina destes, provocando desordem pública;
que na data de hoje notaram a presença de dois
i
ndivíduos no logrado supracitado, realizando o tráfico de drogas e em posse de armas de fog
o. Que munidos destas
in
formações, prosseguimos a rua citada pelos denunciantes, momento que
notamos um suspeito em frente a um beco em posse de urna arma longa, que este ao perceber a presença policial, prosseguiu ao fundo do beco, que dá acesso ao quintal de urna residência, e se embreou à urna área de mata, desobedecendo várias ordens de parada
. Que desembarcamos e
i
niciamos acompanhamento a pé, concomitante a isso, outro indivíduo apareceu na porta desta residência, sendo ordenado que se colocasse em posição de segurança, sendo posteriormente fe
i
ta a busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em sua posse, este identificado com
o
JORGE LUAN CARDOSO ROSA SIQUEIRA. Que
durante diligências na mata que o primeiro suspeito tinha se evadido, logramos êxito em
lo
ca
lizá
-lo, momento que demos ordem de parada, efetuamos a busca pessoal, sendo encontrado em seus bolsos 38 (trinta e
oito
) buchas de substância análoga à maconha prontos para comercialização e R$61,00 (sessenta e um rea
is
) em espécie
. Que
ao verificarmos o ambiente que o suspe
it
o se encontrava, localizamos uma submetralhadora calibre 9mm, carregada com 09 (nove) munições intactas. Que o suspeito, posteriormente identificado como
DALIEL
SILVA MAGALHÃES (vulgo BAIAN
O
), na tentativa de fuga das guarnições pulou de uma
ribanceira
(conforme vídeo anexado)
. Que ao efetuarmos perg
un
tas aos suspeitos,
DALIEL nos afirmou que reside na residência supramencionada, que efetua o tráfico de entorpecentes na região há afins meses
que o JORGE LUAN não quis se pronunciar acerca de qua
l
quer envolvimento. Que no dia 15187 deste ano, na sexta-feira, um indivíduo com as mesmas características do DALIEL se evadiu da ação policial, no mesmo local da ocorrência de hoje, e deixou urna mochila na qual continha arma do fogo munições, entorpecentes e dinh
ei
ro conforme BU de número 48352125. Que conduzimos DALIEL e JORGE LUAN, no compartimento de segurança das viaturas, sem lesões ou maus tratos juntamente com o material arrecadado
a
182 DRSM. Que foi necessário o uso de algemas em ambos, por receio de outra fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos7; QUE perguntado se os informantes descreveram algumas características dos indivíduos que estariam realizando tráfico de entorpecentes, respondeu que os
i
nformantes apenas disseram que tais indivíduos tinha
m
est
a
tura mediana e eram morenos, e que estariam no beco; QUE ambos os conduzidos possuem tais características; QUE todo material apreendido estava com o conduzido DALIEL; QUE nada foi encontrado com o c
o
nduzido JORGE;
Q
UE a casa é de DA
LI
EL o proprietário da droga e da a
ma
.

No mesmo sentido foi o depoimento em esfera investigativa do policial militar
João Vitor Macedo Corona às fls. 17/18
.

Posteriormente, em juízo (
termo de audiência à fl. 156
), os agentes de segurança pública foram ouvidos, oportunidade em que confirmaram toda a narrativa supramencionada. Vejamos a transcrição dos depoimentos acostados na sentença
a quo
:

[...] que estavam em patrulhamento no bairro, quando foram informados por transeuntes que haviam pessoas realizando o tráfico de drogas e constantemente dando tiros para cima; que diante das informações, se deslocaram até o local; que
chegando no local, visualizaram um indivíduo, que correu com uma arma em punho, para os fundos de uma residência; que os policiais foram atrás do indivíduo, momento em que saiu outra pessoa da residência
; que o restante da equipe abordou essa pessoa, identificada corno Jorge Luan, e dois policiais foram atrás do Daliel; que aos fundos tinha uma ribanceira, com matagal, tendo os policia
is
dificuldades de encontrar o acusado de imediato;
que localizaram a submetralhadora e após encontraram o acusado na região em baixo da ribanceira; que mandaram o Daliel subir; que no bolso dele foram encontradas mais de trinta buchas de maconha; que também tinha uma quantia em dinheiro, não sabendo informar a quantidade
; que o Jorge Luan informou que estava alugando casa; que ele mentiu pois a casa era do Daliel; que viu Daliel correndo com a arma; que a arma foi encontrada aos fundos da casa;
que tinham informações que um indivíduo de alcunha "bai
an
o" estaria realizando o tráfico naquela região
; que dias antes os policiais chegaram
a
ir nesse mesmo ponto, por conta de informações anteriores; que as informações anteriores foram confirmadas no dia dos fatos, quando foram abordados por transeuntes; que foram nesse mesmo local anteriormente, onde um indivíduo também correu, deixando para trás uma bolsa com drogas e uma arma de fogo, com as mesmas características do Daliel; que anteriormente a esses fatos, conduziu Daliel em outras ocasiões; que o acusado informou que a arma era para
su
a defesa própria. (depoimento em juízo do policial militar Wellio de souza Oliveira).

[...] que durante patrulhamento no bairro Aroeira, foram informados por colaboradores que haviam dois indivíduos realizando tráfico de entorpecentes e portando arma de fogo em determinada rua; que prosseguiram até o endereço informado;
que quando adentraram na rua, visualizaram um indivíduo portando arma de fogo longa, na entrada do beco; que o indivíduo, ao avistaria aproximação das viaturas, empreendeu fuga para o q
uintal
de urna res
i
dê
n
cia que aos fundos têm uma área de mata
; que
foi
realizado o acompanhamento a pé do indivíduo em fuga; que o indivíduo foi localizado em baixo de uma ribanceira; que foi realizada a abordagem, sendo encontrados com ele uma certa quantidade de entorpecentes, prontos para comercialização, dinheiro; que foi realizada uma varredura a fim de localizar o armamento que o indivíduo portava; que a arma de fo
go
localizada um pou
co mais
acima do barranco; que outra parte da equipe realizou a abordagem na porta da residência em que ele havia passado; que um indivíduo estava saindo da casa, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado; que Daliel informou q
u
e morava naquela casa.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente em juízo, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que é
inviável o acolhimento do
pleito
absolutório dos crimes de tráfico de drogas e p
orte ilegal
de arma de fogo
, eis que devidamente configurada a prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo
14,
da Lei nº 10.826/03, por
Daliel Silva Magalhães
.

Ato contínuo,
a defesa pretende o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal
, argumentando que foram utilizados fundamentos inidôneos para proceder o aumento na primeira fase da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido,
quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,

o magistrado
a quo
valorou como negativa a circunstância de
antecedentes criminais, bem como a quantidade de droga apreendida
, estabelecendo a pena-base em
07
(
sete
) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que diz respeito aos antecedentes criminais do agente, foram acertadamente considerados desfavoráveis ao réu, considerando a condenação definitiva nos Autos nº 0006847-82.2017.8.08.0047.

Em contrapartida, no que concerne à quantidade de droga apreendida, entendo que a apreensão de
72,1g
de maconha não implica no aumento da pena-base, razão pela qual deve ser reduzida a pena primária neste ponto.

Portanto
,
considerando os mais antecedente do réu
,
adoto os parâmetros utilizados em primeiro grau, e
estabeleço a pena-base quanto ao crime de tráfico de droga e
m
06
(
seis
) anos de reclusão e
6
00 (
seisc
entos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, considerando a reincidência do réu, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço o
quantum
intermediário em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Por sua vez, quanto ao crime no
art. 14, da Lei nº 10.826/03
, a pena-base foi majorada em 03 (três) meses em razão dos maus antecedentes do réu, restando estabelecido a pena primária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante de pena de reincidência, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), e estabelecida em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 112 (cento e doze) dias-multa, pena que se tornou definitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim, considerando que incide
in casu
as regras do art. 69, do Código Penal, procedo o somatório das penas privativas de liberdade, e estabeleço como definitiva para cumprimento de Daliel Silva Magalhães a pena de
09 (nove) anos, 0
7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e pagamento de
812 (oitocentos e doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

M
antenho o
regime fechado para início de cumprimento de pena
, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
a
defensor
a
dativ
a
,
que represent
ou

o

ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
do apelante
, Dr
a
.
Rita de Cássia Magalhães Almeida

– OAB/ES nº
14.824
,

bem exerce
u
o
munus
público que lhe
s
fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para reduzir a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas
,
mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)